Tribunal: TJSP
Processo: 1004207-89.2019.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Contrato bancário de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Danos morais. Vício de contradição não verificado. Prequestionamento. Pressuposto. Não se exige enumeração ou intepretação expressa de dispositivos legais ou constitucionais para que se tenha configurado tal pressuposto. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Contrato bancário de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Danos morais. Vício de contradição não verificado. Prequestionamento. Pressuposto. Não se exige enumeração ou intepretação expressa de dispositivos legais ou constitucionais para que se tenha configurado tal pressuposto. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004207-89.2019.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que é
embargante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, é embargada MARIA HELENA
DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004207-89.2019.8.26.0024/50000 - Andradina - Voto no 30.758 –
RG.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004207-89.2019.8.26.0024/50000 -
VOTO No 30.758
EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
EMBARGADO: MARIA HELENA DIAS
COMARCA DE ANDRADINA - 3a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: VICTOR GAVAZZI CESAR
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Contrato
bancário
de
empréstimo
consignado
em
benefício
previdenciário. Danos morais. Vício de contradição não
verificado. Prequestionamento. Pressuposto. Não se exige
enumeração ou intepretação expressa de dispositivos legais ou
constitucionais para que se tenha configurado tal pressuposto.
Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos
embargos declaratórios.
Trata-se de tempestivos embargos de declaração
opostos ao v. Acórdão de fls. 166/173, que desproveu os recursos de
apelação e confirmou a sentença que julgou procedentes os pedidos
iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e
condenar o réu a pagar indenização por danos morais, arbitrada em R$
5.000,00.
Com
finalidade
de
prequestionamento,
o
Banco/embargante aponta contradição no julgamento colegiado,
sobretudo em relação aos danos morais. Discorre sobre também ter sido
vítima da ação de fraudadores em relação ao contrato de empréstimo e
que a reparação do dano moral deve atender a certos requisitos, de
modo que não é qualquer ato ilícito que enseja a reparação em tal
rubrica. Aponta que o valor arbitrado a tal título não é condizente com
a baixa gravidade do aborrecimento. Cita precedente jurisprudencial
sobre caso análogo em que a reparação do dano moral foi afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004207-89.2019.8.26.0024/50000 - Andradina - Voto no 30.758 –
RG.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração é elucidar
obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na hipótese, o aresto
foi claro, tendo abrangido todas as matérias de interesse que foram
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de apelação, especialmente
em relação ao padecimento moral causado pela privação de recursos de
natureza previdenciária.
No ponto, o V. Acórdão, à luz da legislação
aplicável ao caso, analisou a questão do dano moral nos seguintes
termos:
4) Mostra-se cabível a indenização por danos morais, que se
configuram in re ipsa, ante os indevidos descontos promovidos no
benefício previdenciário da autora, privando-a de recursos de
mantença.
Eis, a propósito, a lição da Profa Maria Celina Bodin de
Moraes: “Já hoje a jurisprudência amplamente majoritária
decidiu que o dano moral é um dano 'in re ipsa', isto é, um tipo de
prejuízo que, justamente, não necessita de prova para ser
indenizado. Decorre da intensidade e gravidade da ofensa, sendo
desnecessária a prova específica da dor da alma, do abalo
psíquico,
do
incômodo
inconciliável
com
padrões
de
razoabilidade etc”. (“Danos à pessoa humana”, p. 285,
Renovar, 2003).
No pertinente ao valor, como é cediço, a mensuração da
indenização devida deve contemplar, precipuamente, as funções
ressarcitória e de advertência, levando em conta, respectivamente,
a repercussão dos transtornos presumivelmente sofridos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004207-89.2019.8.26.0024/50000 - Andradina - Voto no 30.758 –
RG.
autora e, de outra parte, sob a ótica do desestímulo, a
reprovabilidade da conduta do réu. É certo, ainda, que o valor dos
danos morais deve ser estimado em termos razoáveis, não se
justificando imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e
nem aquela que não exerça função reparadora
Assim,
atento
aos
critérios
da
adequação
e
proporcionalidade, bem como diante das peculiaridades do caso
concreto, notadamente a repercussão do evento danoso, o grau de
culpa do agente e a situação econômica das partes e a fim de
assegurar ao lesado a justa reparação, confirmo a indenização
arbitrada na origem, no moderado e justo valor de 5.000,00, bem
adequado ao caso concreto.
Como se vê, o V. Acórdão, em relação aos danos
morais, analisou a questão devolvida e deu as razões de decidir, de
modo que não está a padecer dos vício apontados.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que não se
pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que se
inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso
fosse de embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual
Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte
final), afinal, segundo PONTES DE MIRANDA, nos embargos de
declaração ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima (in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de
Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004207-89.2019.8.26.0024/50000 - Andradina - Voto no 30.758 –
RG.
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal de
Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de declaração para
alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi desenvolvida”
(REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).
Quanto ao prequestionamento, não se exige
enumeração ou interpretação expressa de dispositivos legais ou
constitucionais, pois para que se tenha configurado tal pressuposto,
basta que o Tribunal de origem tenha debatido e decidido a questão
federal ou constitucional controvertida, o que efetivamente ocorreu no
caso dos autos.
É
tranquilo
o
entendimento
jurisprudencial,
inclusive dos Tribunais Superiores, no sentido de que o requisito do
prequestionamento se satisfaz apenas e tão-somente com a discussão,
no julgado, dos temas relacionados aos dispositivos legais invocados,
sem necessidade de que se faça alusão à respectiva expressão numérica
dos artigos de Lei.
Acrescenta-se, nesse sentido, o “descabimento do
chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o
enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'” (STJ - REsp
1584404/SP - rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, DJe
27/09/2016).
Para se ter a matéria como prequestionada, com a
finalidade de interposição do recurso especial ou extraordinário, “não é
indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004207-89.2019.8.26.0024/50000 - Andradina - Voto no 30.758 –
RG.
se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende
por ele regulada, tenha sido versada” (Resp no 1871, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, julgado em 23 de abril de 1990).
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita os
embargos declaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator